Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814122-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO, MAIDISON BATISTA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DOS LIMITES MATERIAIS. ESTREITO LIMITE DA REINTEGRATÓRIA. VIA INADEQUADA PARA ALARGAMENTO DA DISCUSSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814122-52.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA

AGRAVANTES:

MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO E QUITÉRIA SOFIA FERREIRA GUIMARÃES, representada por MAIDSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS

ADVOGADOS: FERNANDA DA SILVA COSTA - OAB/PA 23.436 E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS

ADVOGADOS: ARTUR MAGNO BRABO - OAB/PA 23.246 E AZAEL ATALIBA F. LOBATO - OAB/PA 7.408

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO, QUITÉRIA SOFIA FERREIRA GUIMARÃES representada por MAIDSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS
em face de decisão interlocutória de ID. 76191509 que havia deferido o almejo precário reintegrador.

Ação:
de reintegração de posse proposta por
RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS
objetivando a retomada da posse de parte da “Fazenda São Miguel”, no município de Muaná apontada como esbulhada por
MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO e outros.

Decisão interlocutória:
deferiu liminarmente o pleito de reintegração de posse, ao argumento de que haviam sido provados pelo Requerente (ora agravado) os requisitos para a recuperação da posse. O Dispositivo da decisão recorrida foi posto nos seguintes moldes:

“(...) ISTO POSTO, considerando as vastas provas acostadas à inicial, a data do esbulho há menos de um ano (2021), e ainda que a medida possui o atributo da provisoriedade, CONCEDO A LIMINAR com fundamento nos arts. 561 a 562 do CPC, determinando seja expedido em favor dos autores, Mandado de MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO de Posse do imóvel, objeto da presente demanda, devendo os requeridos se absterem de invadir o imóvel ou o desocuparem caso já esbulhado, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para cada invasor/esbulhador até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). DETERMINO ainda a paralisação imediata da extração de madeira e açaí, bem como, a realização de roçagens, derrubada açaizeiros e novas construções de benfeitorias no local por parte do demandado. (...)”

Recurso:
de agravo de instrumento interposto por
MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO, QUITÉRIA SOFIA FERREIRA GUIMARÃES
representada por
MAIDSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS
, cingindo seu levante
(i)
na inexistência de regularidade da posse do Requerente,
(ii)
inexistência dos requisitos do provimento liminar possessório,
(iii)
inexistência de elementos à concessão da gratuidade,
(iv)
incompetência da Vara única de Muaná/PA e
(v)
existência de dúvida a respeito dos limites dos ditos exercícios de posse.

Recebimento:
ao ID. 12497744,
sem efeito suspensivo.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme certidão de ID.

13053489.

Parecer ministerial:
pela não intervenção conforme ID. 13760315.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814122-52.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA

AGRAVANTES:
MAIKSON BATISTA DO NASCIMENTO E QUITÉRIA SOFIA FERREIRA GUIMARÃES, representada por MAIDSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS

ADVOGADOS: FERNANDA DA SILVA COSTA - OAB/PA 23.436 E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS

ADVOGADOS: ARTUR MAGNO BRABO - OAB/PA 23.246 E AZAEL ATALIBA F. LOBATO - OAB/PA 7.408

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que deferiu, em sede liminar, o mandado reintegrador de posse.

Direta e objetivamente.
A discussão na origem não está relacionada a posse e sim aos eventuais efeitos decorrentes da
(existência, ou não
) de propriedade, bem como dos limites e confrontações objeto de cada exercício.

Digo isso, pois ao que colho do caderno processual, o Agravado (requerente na origem) informa que é possuidor do imóvel em comento, sem perder de vista que, por sua vez, os Agravantes (requeridos na origem) também informam que exercem a posse no imóvel diante da exploração de atividade extrativista.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca sobre os
limites
da propriedade que tem sobre si o exercício da posse controvertida.

Tais discussões, impedem, indubitavelmente, o deferimento do pedido como fez a decisão interlocutória combatida,
ao menos neste momento
.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Não se olvide que antes da discussão sobre o exercício da posse –
ou até mesmo a existência de esbulho
-
há a discussão sobre os limites de direito de cada um
, para que assim se compreenda, primeiro, os limites da posse e assim, se compreenda sobre
o que
se exercia, para até verificar a hipotética perda.

Ora, só se perde aquilo que anteriormente se tinha. Não se sabe ao certo nem sobre
o que –
limites dos terrenos­

– se exercia a posse.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÚVIDAS QUANTO ÀS REAIS DIMENSÕES E À LOCALIZAÇÃO EXATA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PROVA PERICIAL TÉCNICA. NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I - Para que haja o direito à reintegração de posse é necessária a demonstração de que a mesma era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, tendo sido, injustamente, esbulhada, conforme a exegese do art. 561 do Código de Processo Civil. II - Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz deferir aquelas que se apresentem indispensáveis ao desate da lide. III - Havendo nos autos a relevância da produção da prova pericial para a elucidação dos fatos, diante da divergência quanto às reais dimensões e à exata localização do imóvel objeto da lide, cabe ao magistrado determina sua realização até mesmo de ofício. IV - Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000170523971002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 31/01/2019)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, em virtude da fundada dúvida acerca da exata localização do imóvel objeto da lide – Irresignação do autor – Dúvida que interfere na apuração do efetivo exercício de posse e da prática de esbulho – Necessidade de expedição de mandado de constatação – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22951491020208260000 SP 2295149-10.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

O Agravado, Autor na origem, não sabe ao certo a área que busca proteger a posse, pois sequer ventila a certeza sobre os limites materiais do terreno, por sua vez, os Agravantes trazem aos autos, fotos do exercício da posse e o georreferenciamento da área aduzindo exercerem a posse sobre ela, mas que o Agravado busca
simular
um esbulho em uma área que sequer é sua.

Assim, em havendo dúvida sobre os limites do exercício de posse de cada parte, bem como sobre a existência de posse anterior eventualmente esbulhada, não deveria o Juízo deferir a liminar reintegratória, pois desborda do cumprimento
mínimo
dos requisitos ao almejo agendado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. decisão de ID. 76191509 no que pertine à liminar reintegratória, e por sua vez, convertendo em prosseguimento do feito ao primeiro grau para que haja o debate sobre as confrontações e limites de fato da posse de cada parte.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024